Tribunal: TJMT
Processo: 1016119-76.2024.8.11.0040
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016119-76.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), GABRIELLA FARIAS DE LIMA - CPF: 071.252.141-00 (APELADO), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), ALINE BATISTA BENTO - CPF: 034.457.011-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AJUIZADA SEM EXISTÊNCIA DE MORA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NA DEMANDA POSSESSÓRIA. COISA JULGADA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. APREENSÃO INDEVIDA E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, condenando-a ao pagamento de indenização decorrente da apreensão indevida de veículo em ação de busca e apreensão posteriormente julgada improcedente, com trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o ajuizamento de ação de busca e apreensão sem a existência de mora configura falha na prestação do serviço bancário apta a gerar dano moral indenizável e se o valor arbitrado a título de indenização deve ser mantido.

III. Razões de decidir

3. A sentença proferida na ação de busca e apreensão, transitada em julgado, reconheceu a inexistência de mora no momento do ajuizamento da demanda possessória, circunstância que vincula o presente feito por força da coisa julgada material.

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, submetendo-se à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, não afastada por culpa exclusiva da consumidora.

5. O ajuizamento indevido da ação de busca e apreensão, seguido da alienação extrajudicial do veículo, caracteriza falha grave na prestação do serviço e abuso do direito de ação.

6. O dano moral decorre automaticamente da apreensão indevida de bem essencial, prescindindo de prova específica do prejuízo, não se tratando de mero aborrecimento.

7. O valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados em grau recursal.

Tese de julgamento:

“1. O ajuizamento de ação de busca e apreensão sem a existência de mora configura falha na prestação do serviço bancário e enseja responsabilidade civil objetiva.

2. A apreensão indevida e a posterior alienação do veículo caracterizam dano moral
in
re

ipsa
, sendo devida a indenização independentemente de prova do
prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 2º, 3º e 14; CPC,
arts
. 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra a sen
tença proferida pelo Juízo da Segunda
Vara Cível da Comarca de Sorriso
/MT,
autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, registrada sob o n.
1016119-76.2024.8.11.0040
, ajuizada por
GABRIELLA FARIAS DE LIMA
em desfavor do apelante, a qual
julgo
u
parcialmente procedente o pedido, com

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Condenar o requerido ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título

de danos morais, valor que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula

54 do STJ).

Condeno
u, ainda,
o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em

10%
(dez por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 4º, inciso III, do CPC.

Na origem (id. 332116354), a autora narrou ter celebrado o Contrato de Financiamento n. 20038099197 em 18 de maio de 2023, no valor líquido de R$ 13.920,00, a ser adimplido em quarenta e oito prestações de R$ 650,15, garantido por alienação fiduciária do veículo Honda
Biz
110I, ano 2023, placa RRX0B65.

Relatou que a instituição financeira ajuizou a Ação de Busca e Apreensão n. 1006527-08.2024.8.11.0040, sob a alegação de inadimplemento a partir da décima parcela, com vencimento em 19 de março de 2024, obtendo liminar que resultou na apreensão do bem em 03 de agosto de 2024.

A parte autora sustentou, contudo, que as prestações se encontravam em dia no momento do ajuizamento da referida demanda. Asseverou que a parcela de março de 2024 e a de abril de 2024 haviam sido pagas, conforme comprovantes anexos, e que as parcelas subsequentes, com vencimentos em maio, junho e julho, foram quitadas, respectivamente, em 06 de junho, 03 de julho e 06 de agosto de 2024. Informou que, em 13 de novembro de 2024, a ação de busca e apreensão foi julgada improcedente, com determinação de restituição do veículo. Entretanto, o banco procedeu à venda extrajudicial do bem, o que impossibilitou sua devolução, resultando na condenação da instituição financeira, naqueles autos, ao pagamento de multa de 50% do valor financiado, nos termos do artigo 3º, parágrafo 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

Diante desse cenário, a autora pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

Requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da apreensão indevida e da privação de seu meio de transporte e trabalho. Postulou, ainda, indenização por danos materiais no valor total de R$ 16.217,84 (dezesseis mil, duzentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos), englobando a restituição das vinte e uma parcelas pagas e o reembolso dos honorários advocatícios contratuais despendidos para sua defesa.

Sobreveio sentença (id. 332116383) que julgou antecipadamente a lide.

O Juízo a quo consignou ser incontroverso, em razão do trânsito em julgado da
sentença proferida nos autos da busca e apreensão, que a autora não se encontrava em mora no momento do ajuizamento daquela demanda, visto que a parcela n. 10 havia sido quitada em 06 de março de 2024. Reconheceu, assim, a falha na prestação do serviço, consubstanciada no ajuizamento indevido da ação e na apreensão irregular do veículo, configurando dano moral
in
re

ipsa
.

O magistrado fixou a indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso. Por outro lado, rejeitou o pedido de danos materiais relativos aos honorários contratuais, sob o fundamento de que tais despesas não constituem dano indenizável, e indeferiu o pleito de restituição dos valores pagos pelo veículo, por entender que a matéria já fora decidida na ação de busca e apreensão mediante a aplicação da multa do Decreto-Lei n. 911/1969, de modo que nova condenação configuraria
bis in idem
.

Irresignada
, a instituição financeira interpôs recurso de apelação (id. 332116386). Em suas razões, insistiu na tese de inadimplência da autora, alegando que a ação de busca e apreensão foi legitimada pelo vencimento da parcela n. 10 em 06 de março de 2024 e que houve notificação regular. Defendeu o exercício regular de direito de cobrança e argumentou que a recorrida deu causa ao evento ao não efetuar os pagamentos de forma correta e "em tempo assertivo".

O apelante sustentou, ainda, a perda do objeto da demanda, sob o argumento de que o nome da autora não consta nos cadastros de inadimplentes. Afirmou, em contradição ao relatado na sentença, que o veículo foi restituído ao financiado tão logo realizada a purgação da mora, inexistindo falha no procedimento. Aduziu a inexistência de dano moral, classificando o ocorrido como mero aborrecimento, e invocou o dever de mitigação do próprio prejuízo (
duty

to

mitigate

the

loss
). Subsidiariamente, pleiteou a redução do quantum indenizatório fixado, considerando-o excessivo.

A parte recorrida, devidamente intimada (id.
332116388 - Pág. 1
), não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário
.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, registrada sob o n.
1016119-76.2024.8.11.0040
, ajuizada por
GABRIELLA FARIAS DE LIMA
em desfavor do apelante, a qual julgou parcialmente procedente o pedido, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) Condenar o requerido ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, valor que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). Condenou, ainda, o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 4º, inciso III, do CPC.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, impõe-se o conhecimento do recurso.

Conforme documentado nos autos, a controvérsia central desta demanda indenizatória decorre diretamente dos fatos apurados e decididos na Ação de Busca e Apreensão n. 1006527-08.2024.8.11.0040, que tramitou perante o mesmo Juízo da 2ª Vara Cível de Sorriso. Naqueles autos, restou definitivamente reconhecido, mediante sentença transitada em julgado, que a autora não se encontrava em mora quando do ajuizamento da ação possessória
.

A sentença proferida naqueles autos consignou expressamente que "quando do ajuizamento da ação em 20/05/2024, a requerida não se encontrava em situação de inadimplência. A parcela nº 10, que justificou o ajuizamento da busca e apreensão, já estava quitada regularmente". Esta conclusão fática, acobertada pela autoridade da coisa julgada material, vincula o presente feito e constitui premissa
inafastável
para a análise da pretensão indenizatória.

Cumpre anotar que
a
relação jurídica estabelecida entre as partes configura inequívoca relação de consumo, submetendo-se ao regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor. A autora, na qualidade de destinatária final dos serviços bancários de financiamento, enquadra-se no conceito de consumidora previsto no artigo 2º do referido diploma legal, ao passo que a instituição financeira apelante, fornecedora de serviços no mercado de consumo, submete-se às disposições do artigo 3º do mesmo código.

A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme enunciado na Súmula 297, que estabelece: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Esta orientação jurisprudencial reconhece a vulnerabilidade do consumidor nas relações bancárias e financeiras, impondo ao fornecedor de serviços o dever de observância dos princípios e regras protetivas consagrados na legislação consumerista.

No âmbito da responsabilidade civil, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente pode ser afastada mediante a comprovação de que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, conforme dispõe o parágrafo 3º do referido dispositivo.

DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

No caso concreto, a falha na prestação do serviço pela instituição financeira apelante revela-se manifesta e inequívoca. Conforme documentado nos autos e reconhecido definitivamente na sentença da ação de busca e apreensão, a autora não se encontrava em mora quando do ajuizamento daquela demanda possessória. A parcela que fundamentou o pedido de retomada do bem havia sido regularmente quitada antes da propositura da ação, circunstância que deveria ter sido verificada pela instituição financeira antes de acionar o Poder Judiciário.

O ajuizamento de ação de busca e apreensão sem a existência de mora efetiva constitui falha grave na prestação do serviço bancário. A instituição financeira possui o dever de manter sistemas de controle adequados e eficientes para o acompanhamento dos pagamentos realizados pelos consumidores, não podendo transferir a estes as consequências de suas deficiências operacionais ou sistêmicas. O exercício do direito de ação, embora constitucionalmente assegurado, deve ser precedido da verificação diligente dos pressupostos fáticos que o legitimam, sob pena de caracterizar abuso de direito.

A alegação do apelante de que teria havido atrasos nos pagamentos ou que a autora não teria efetuado os pagamentos "em tempo assertivo" não encontra amparo nos elementos probatórios dos autos. A sentença da ação de busca e apreensão, transitada em julgado, reconheceu expressamente que a parcela estava quitada quando do ajuizamento da demanda. Eventuais atrasos em pagamentos anteriores, ainda que comprovados, não legitimariam o ajuizamento da ação possessória se, no momento de sua propositura, o débito já havia sido regularizado.

Ademais, a instituição financeira procedeu à venda extrajudicial do veículo apreendido, mesmo após a constatação da inexistência de mora, impossibilitando a restituição do bem à consumidora. Esta conduta agrava
substancialmente a falha na prestação do serviço, demonstrando desrespeito aos direitos da consumidora e aos princípios da boa-fé objetiva que devem nortear as relações contratuais.

DO DANO MORAL E SUA CONFIGURAÇÃO

O dano moral, na hipótese dos autos, configura-se
in
re

ipsa
, ou seja, decorre da própria natureza do ato ilícito praticado, dispensando prova específica do abalo psíquico ou emocional sofrido pela vítima. A apreensão indevida de veículo, único meio de transporte e instrumento de trabalho da autora, constitui violação manifesta aos direitos da personalidade, gerando presunção de dano moral indenizável.

No caso concreto, a autora permaneceu privada de seu
veículo
,
impossibilitando
-a
de utilizar o veículo para deslocamento ao trabalho e para as atividades cotidianas
caracterizando, assim,
restrição significativa à liberdade de locomoção e ao livre desenvolvimento da personalidade.

A alegação do apelante de que o ocorrido constituiria mero aborrecimento não merece acolhida. A privação indevida da posse de bem essencial à vida cotidiana, decorrente de falha na prestação de serviço bancário, extrapola os limites do mero dissabor, configurando efetiva lesão aos direitos da personalidade. A caracterização do dano moral não exige a demonstração de sofrimento psíquico intenso ou de consequências emocionais duradouras, bastando a comprovação da violação a direito extrapatrimonial.

DA INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA

O apelante sustenta que a autora teria dado causa ao evento ao não efetuar os pagamentos de forma correta e tempestiva, invocando o dever de mitigação do próprio prejuízo. Esta argumentação não prospera. Conforme já demonstrado, a
sentença transitada em julgado na ação de busca e apreensão reconheceu que a autora não se encontrava em mora quando do ajuizamento daquela demanda.

A existência de eventuais atrasos em pagamentos anteriores, ainda que comprovada, não afasta a responsabilidade da instituição financeira pela apreensão indevida do veículo. O ajuizamento da ação de busca e apreensão pressupõe a existência de mora atual e efetiva, não podendo ser fundamentado em inadimplências pretéritas já regularizadas. A instituição financeira tinha o dever de verificar a situação atualizada do contrato antes de acionar o Poder Judiciário.

O dever de mitigação do próprio prejuízo, invocado pelo apelante, não se aplica à hipótese dos autos. Este princípio, derivado da boa-fé objetiva, impõe ao credor o dever de não agravar o próprio prejuízo quando possível evitá-lo mediante conduta razoável. No caso concreto, a autora não tinha como evitar a apreensão do veículo determinada judicialmente, nem poderia prever que a instituição financeira ajuizaria ação de busca e apreensão sem a existência de mora efetiva.

DA PERDA DO OBJETO E DA INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES

O apelante alega a perda do objeto da demanda sob o argumento de que o nome da autora não consta nos cadastros de inadimplentes. Esta argumentação revela-se equivocada e desconectada da causa de pedir da ação indenizatória. A pretensão da autora não se fundamenta em inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, mas sim na apreensão irregular de seu veículo decorrente do ajuizamento indevido de ação de busca e apreensão.

A ausência de inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes não afasta a configuração do dano moral decorrente da privação indevida da posse do veículo. São situações jurídicas distintas, com fundamentos e consequências diversas. A apreensão do bem, por si só, constitui fato gerador de dano
moral indenizável, independentemente da existência de restrições cadastrais.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

O valor da indenização por danos morais fixado pelo Juízo a quo em R$ 8.000,00 (oito mil reais) revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão, a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima e o caráter pedagógico da sanção.

No caso concreto, a autora permaneceu privada de seu veículo, período durante o qual teve sua rotina profissional e pessoal significativamente afetada. A instituição financeira, por sua vez, é empresa de grande porte, com expressiva capacidade econômica, devendo a indenização possuir valor suficiente para desestimular a reiteração de condutas semelhantes.

A indenização por danos morais possui dupla finalidade: compensatória, visando minorar o sofrimento da vítima, e pedagógica, objetivando desestimular o ofensor à prática de novos atos lesivos. O valor fixado pelo Juízo a quo atende a ambas as finalidades, não se revelando excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa, nem insuficiente a ponto de banalizar a lesão sofrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026